Tribunal: TJPA
Processo: 0006196-22.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006196-22.2016.8.14.0046

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VALDIANA SANTANA PARDINHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0006196-22.2016.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ/ PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515.

AGRAVADO:
VALDIANA SANTANA PARDINHO.

ADVOAGADA:
ANTÔNIO JOSÉ FAÇANHA – OAB/PA 12.686.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. FALTA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TOMADORA DO SERVIÇO. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS. EMPRESA TERCEIRIZADA. ATUAÇÃO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MORTE DA FILHA E DO COMPANHEIRO. DOR E SOFRIMENTO. CARACTERIZADOS. PERDA INSTANTÂNEA DA REDE DE APOIO FAMILIAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária Presencial, aos seis (06) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0006196-22.2016.8.14.0046.

COMARCA:

RONDON DO PARÁ/ PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515.

AGRAVADO:
VALDIANA SANTANA PARDINHO.

ADVOAGADA:
ANTÔNIO JOSÉ FAÇANHA – OAB/PA 12.686.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática (
Id. 8243590 pag. 1/10
), prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso da ré; e, conheceu e deu provimento ao recurso adesivo da autora, reformando a sentença de primeiro grau apenas para majorar o valor de danos morais, de modo a condenar, solidariamente, os demandados a indenizar a Autora, pelos danos morais, no valor de R$-180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sob o qual incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da indenização (súmula 362 do STJ), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a condenação em danos materiais fixadas. Aplicando o art. 85, §11, do CPC e considerando a continuidade da condenação das demandadas, majora-se a condenação dos Apelantes em honorários de sucumbência para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação
.

Em suas
razões (Id. 8630614 pag. 1/11)
, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão deste relator merece ser reformada, pugna pelo acolhimento das razões arguidas no interno, a fim de reformar a sentença recorrida em todos os seus termos, devendo o feito ser julgado totalmente improcedente.

Destaca que, declaração de união estável trazidas aos autos, não faz prova da suposta união estável, uma vez que a mesma foi elaborada de forma unilateral pela Agravada, e ainda em data posterior à data do óbito do de cujus (14/07/2013), isto é, apenas em 01/10/2013.

Ressalta, que nem mesmo na certidão de óbito juntada aos autos, consta que o falecido teria deixado esposa ou companheiro, requer seja decretada a ilegitimidade de VALDIANA SANTANA PARDILHO para requerer indenizações em face do óbito de Sr. Leandro de Oliveira, conforme os argumentos acima esposados, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Salienta, que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual se faz necessária a reforma da decisão agravada, e que seja fastada a condenação da Agravante, tendo em vista a ausência de responsabilidade desta no presente caso, e ainda que sejam providas as razões da Agravante, a fim de não haver a majoração no valor de indenização em danos morais e, haja a redução destes.

Contrarrazões
de
(Id
.
9042115 pag. 1/18
), a gravada pugna pelo não conhecimento do agravo interposto, haja vista que o agravo foi interposto contra decisão que foi fundamentada na em entendimento firmado em regime de repercussão geral, e na hipótese de ser conhecido o referido recurso, requer que seja negado provimento do mesmo, e a

condenação do Agravante a multa prevista no art. 1.021 § 4º do Código de Processo Civil, bem como a condenação por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso de caráter meramente protelatório.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento de videoconferência.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. FALTA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TOMADORA DO SERVIÇO. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS. EMPRESA TERCEIRIZADA. ATUAÇÃO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MORTE DA FILHA E DO COMPANHEIRO. DOR E SOFRIMENTO. CARACTERIZADOS. PERDA INSTANTÂNEA DA REDE DE APOIO FAMILIAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando os autos, passo a enfrentar as irresignações apresentadas pelo Recorrente.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática, pleiteando que seja observada a ilegitimidade ativa da autora.

Alega a agravante acerca da ilegitimidade ativa da ré Valdiana Santana Pardinho, posto que a mesma não faz prova da suposta união estável, uma vez que a mesma foi elaborada de forma unilateral pela Agravada, e ainda em data posterior à data do óbito do de cujus (14/07/2013), isto é, apenas em 01/10/2013, que nem mesmo na certidão de óbito juntada aos autos, consta que o falecido teria deixado esposa ou companheiro.

Em que pese a agravante alegar que não há comprovação acerca da legitimidade da agravada, discordo do recorrente, pois, existe prova
documental, destaco a Escritura Pública de União Estável, onde consta depoimentos testemunhais comprovando a União Estável das partes.

Nesse sentido, destaco entendimento;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS DA PUBLICIDADE DA RELAÇÃO E DO INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou configurada a união estável entre as partes. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 901.849/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.)

Nesse diapasão, confira-se:

PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA.

CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3º, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceram como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2. Cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxório, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família. 3. Compete ao réu, nos termos do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
. 4. Demonstrado, de maneira inconteste, que a autora e o falecido possuíam um relacionamento público, estável e que conviveram sob o mesmo teto por vários anos, até o óbito deste, tais elementos são suficientes para caracterizar a existência de união estável
. 5. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 1314137, 00484198020138070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade de parte.

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, sobre a
nulidade
da sentença, por
cerceamento de defesa
e a ausência de responsabilidade civil da agravante, demonstro que tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“Em relação à alegação de falta de intimação para apresentação de alegações finais, considero que a simples ausência destas não é capaz de gerar a nulidade da sentença, pois para tanto deveria a apelante demonstrar cabalmente a existência de prejuízo daí decorrente, o que não ocorreu na espécie.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a falta de alegações finais no processo, por si só, não gera nulidade, devendo ser evidenciado o claro prejuízo ante a ausência deste ato processual. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. "A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021), o que ocorreu. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias" (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em

194/2021, DJe 26/4/2021). 7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.
8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas
.

9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade
. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença. 10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 11. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO A AGÊNCIA BANCÁRIA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA PARA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CULPA NÃO DEMONSTRADA.

CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESTRIÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR AO ARMAMENTO UTILIZADO EM VIGILÂNCIA PRIVADA.

1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Ademais, se o próprio autor não demonstrou interesse em viabilizar a colheita de prova testemunhal, cuja oitiva, a seu pedido, havia sido antes adiada, descabe falar em cerceamento de defesa, visto que impera, no direito processual civil brasileiro, o princípio dispositivo.

2. O fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais (CPC, art. 454, § 3º), não acarreta, por si só, nulidade da sentença ou error in procedendo. Isso porque, além de tal expediente consubstanciar uma faculdade do juiz - quem se apresenta, repita-se, como destinatário final das provas -, não há nulidade a ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo, o qual, na hipótese dos autos, não está configurado.
3. O banco não é consumidor final dos serviços prestados pela empresa de vigilância contratada. Na verdade, o serviço de segurança faz parte do próprio feixe de serviços ofertados ao consumidor final pela instituição financeira, serviço esse de contratação obrigatória ou de prestação direta pela própria casa bancária, nos termos da Lei n. 7.102/1983. 4. Não há comprovação de que o preposto da empresa ré, ora recorrida, contribuiu de alguma maneira para o evento danoso. Ainda que o segurança não tivesse aberto a porta giratória da agência bancária, tal providência seria absolutamente inócua diante do potencial ofensivo do grupo criminoso, composto de oito integrantes, que se apresentaram para a prática do delito armados com fuzis. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. A cláusula contratual que impõe à contratada o dever de "obstar assaltos" e de "garantir a preservação do patrimônio da contratante" não tem - e nem poderia ter - o alcance pretendido pelo recorrente. A Lei n. 7.102/1983 - que dispõe sobre serviço de segurança para estabelecimentos financeiros - restringe o armamento a ser utilizado por vigilantes não empenhados em transporte de valores, como os que se encontram permanentemente no interior de agências bancárias. Na mesma linha, o Decreto n. 89.056/1983, a Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e a Portaria n. 387/2006 do Departamento de Polícia Federal/MJ. 6. Portanto, se a própria legislação e atos normativos infralegais impõem limitação aos meios de segurança a ser utilizados por empresas de vigilância privada - notadamente ao vigilante que se encontra no interior da agência bancária -, a proteção oferecida a instituições financeiras contratantes também há de ser tida por limitada. Caso contrário, ter-se-ia de exigir das empresas contratadas posturas muitas vezes contrárias às normas que regulamentam a atividade. 7. Com efeito, o contrato de segurança privada é de ser tido como constitutivo de obrigação de meio, consistente no dever de a empresa contratada, mediante seus agentes de vigilância, envidar todos os esforços razoáveis a evitar danos ao patrimônio da contratante e de proceder com a diligência condizente com os riscos inerentes ao pacto. Todavia, descabe exigir dos seguranças - que portam armamento limitado por imposição legal - atitudes heroicas perante grupo criminoso fortemente armado. 8. Não fosse assim - além de patentear o completo desprezo à vida humana -, o contrato de vigilância transformar-se-ia em verdadeiro contrato de seguro, olvidando-se de que a própria Lei n. 7.102/1983 trata do seguro de estabelecimentos bancários como medida complementar ao serviço obrigatório de segurança armada. 9. Recurso especial não provido.

(REsp 1329831/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 05/05/2015)

Destarte, tanto o julgamento antecipado do processo quanto a não intimação para apresentação de alegações finais não são causas hábeis a justificar a nulidade da sentença,
pelo que rejeito a preliminar de nulidade suscitada
.

Do mérito.

Essencialmente, o apelo busca reformar a sentença condenatória para afastar a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia em razão de acidente de trânsito ocorrido com empresa prestadora de serviço daquela. Assim, defende a apelante que, na qualidade de tomadora dos serviços, não possuiria responsabilidade civil objetiva pelos danos causados à terceiros em razão de condução de motorista de empresa terceirizada.

Não procede o argumento alegado.

Mesmo em casos em que a concessionaria de serviço público figura como tomadora de serviço, eventual ação ou omissão da empresa que atua diretamente prestando serviço àquela (terceirização) atrai o dever de indenizar em favor de terceiros. A responsabilidade civil da tomadora do serviço, vale dizer, da concessionária de serviço público também tem natureza objetiva e solidária, em decorrência da teoria do risco, já que o evento danoso se deu em razão do serviço prestado.

Cabe citar, a propósito, precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FERROVIAS. DANOS PROVOCADOS POR ARMA DE FOGO DISPARADA POR VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO ILÍCITO DOS PREPOSTOS TERCEIRIZADOS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É responsável pela reparação civil, ainda que não haja culpa de sua parte, "o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele" (CC/2002, arts. 932, III, e 933). 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, para o reconhecimento do vínculo de preposição é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem, o que abrange a relação jurídica entre as sociedades empresárias contratada e tomadora de serviços terceirizados. As ações dos empregados da contratada, diretamente envolvidos na prestação dos serviços abrangidos no contrato de terceirização, quer sejam de atividade-fim, quer sejam de atividade-meio, ensejam a responsabilidade civil da tomadora, solidariamente com a contratada. 3. Na hipótese, a concessionária de serviço público de ferrovias responde objetiva e solidariamente pelo ato ilícito praticado pelos prepostos da empresa de segurança terceirizada, em razão de culpa in eligendo (resultante da escolha), pois foi aquela quem escolheu contratar a sociedade empresária terceirizada, assumindo os riscos dessa contratação, bem como em razão de culpa in vigilando (resultante da falta de vigilância), porquanto tinha o dever de verificar constantemente se os prepostos da empresa contratada estavam agindo de maneira adequada no desempenho de suas funções.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1347178/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)

O que atrai a responsabilidade civil da tomadora do serviço é justamente o fato de a atuação da empresa terceirizada se dá em favor daquela. Ainda que o acidente automobilístico tenha sido causado por motorista da empresa que prestava serviço à apelante, há nexo de causalidade justamente em razão dessa circunstância, vale dizer, do serviço estar sendo prestado em favor da concessionária de energia no momento do acidente, conforme a teoria do risco.

Analisando as provas dos autos, percebo que o fato danoso ocorreu no dia
14/7/2013
(Id. 1532917, pág. 17), durante o prazo de vigência do contrato de prestação de serviço (Id. 1532930, pág. 18/20), celebrado entre a concessionária de energia e a empresa terceirizada ENECOLPAENGENHARIA. ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, cuja duração se deu entre 1/3/2012 a 28/2/2014.

Ademais, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede de inquérito policial relacionado a investigação do fato (Id. 1532917, pág. 21/26), bem como diante da imagem do automóvel causador do acidente com a logomarca da apelante (Id. 1532918, pág. 7) resta claro que no momento do acidente, o referido veículo estava prestando serviços à apelante, o que demonstra o nexo de causalidade e justifica a responsabilidade civil objetiva e solidária da apelante.

Em relação específica a determinação do valor dos danos morais fixado na sentença (R$100.000,00), assinalo que houve impugnação tanto do réu quanto da autora.

Inobstante a dificuldade na tarefa de quantificação do dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera psíquica dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral.

Da conduta praticada pela Apelante e do corréu decorreu nítido prejuízo à esfera moral da Apelada, haja vista que perdeu, ao mesmo tempo, o companheiro e a filha unilateral.
Dessa forma, diante dos naturais e firmes laços de afeto criados durante o período de convivência mútua, bem como do amor maternal que funda precipuamente a relação mãe e filha, é certo que a dor e o sofrimento pessoal da apelada foram imensos.

A perda da filha e do companheiro são causas do mais grave e negativo abalo psicológico, sendo inexistente qualquer forma preparação social para tal fato, já que o natural é não contar com a perda abruta de pessoas queridas
. Além disso, o acontecimento morte, por si só, gera sofrimento pessoal indescritível no próprio instante em que este ocorre, principalmente para aqueles que possuem laços de afeto com as vítimas fatais.

A Autora presenciou a morte do companheiro e sofreu mais ainda no dia seguinte quando sua filha veio a óbito em razão das lesões sofridas no acidente, restando obrigada a conviver com a lembrança do evento fatídico por anos a fio, até mesmo pela vida toda.

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral e a dor suportada, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Em casos dessa natureza, vale dizer, quando o fato do serviço resulta morte de entes familiares, há jurisprudência do STJ legitimando valores em ordem superior ao que foi estabelecido na sentença do juízo a quo. Para ilustrar, cito os julgados:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO.
MORTE DA VÍTIMA POR DESCARGA ELÉTRICA.

DEMANDAS INDENIZATÓRIAS MOVIDAS PELA MÃE E PELA COMPANHEIRA DA VÍTIMA DIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL PARA AS DUAS VÍTIMAS POR RICOCHETE
.

1.

Vítima falecida por descarga elétrica ao entrar na casa de máquinas de um condomínio onde realizaria reforma do teto solicitada pela síndica.2. Demandas indenizatórias autônomas movidas pela mãe e pela companheira da vítima direta reunidas na origem em face da conexão.3. A avaliação da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de outras provas demandaria revisão do conjunto fático-probatório, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ. Ausência também de indicação das provas pretendidas com aptidão para alterar o resultado do julgamento. Não reconhecimento de cerceamento de defesa.4. Reconhecida na origem a culpa concorrente da vítima para o evento danoso (art. 945 do CC). 5. O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima exigiria revaloração do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ.
6. A fixação do quantum indenizatório pelo Tribunal de origem, com a redução decorrente da culpa concorrente da vítima, levou em consideração aspectos particulares do caso concreto, tendo sido arbitrada indenização dentro do espectro estabelecido pela jurisprudência desta Corte Superior (300 a 500 salários-mínimos) para hipóteses de prejuízo de afeição decorrente de dano morte
. 7. Não se apresentando exagerado o valor da indenização, não se justifica a intervenção desta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ. 8. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(REsp 1341355/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 28/10/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. MORTE DO GENITOR DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO
. SUMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.

Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
3. No caso em tela, verifica-se que o montante fixado pela Corte de origem, no patamar de R$ 468.500,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais), para os 4 (quatro) agravados, em razão de descarga elétrica de alta tensão por um fio de energia rompido, que resultou na morte do genitor da parte autora, não se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, o valor fixado nas instâncias ordinárias.
4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1449794/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

Nesse contexto, se mostra admissível o aumento do quantum indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados à Apelada, considerando principalmente que houve a morte de dois familiares queridos no mesmo momento. Assim, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização, deve ser majorado valor dos danos morais.

Na ponderação do quantum indenizatório, verifica-se: i) grau das ofensas produzidas foram extremamente relevantes, gerando, a um só tempo, dor e abalo psicológico negativo, sentimento de dor profunda e perda irreparável, bem como o sentimento de desamparo emocional face o desaparecimento da rede de apoio familiar que detinha a apelada; ii) as partes envolvidas na lide são concessionária de energia e motorista, sendo que aquela possui amplos recursos financeiros; e, iii) as circunstâncias do ato ilícito demonstram que a Apelante não atuou com diligência na fiscalização da capacidade de seus agentes contratados e que o corréu teria agido com alguma negligência.

Neste contexto, a fim de proporcionar a justa compensação da vítima pelo abalo psicológico sofrido, e, de outra parte, advertir os ofensores sobre sua conduta lesiva, estabelece-se, por razoável e equitativo,
a fixação o valor da indenização por danos morais em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
importância que se mostra em total consonância com as provas dos autos, que identificam o efetivo abalo psicológico sofrido.

No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim como definido na sentença, a correção monetária do dano pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir do evento danoso, conforme teor da Súmula 54 do STJ, vez que se trata responsabilidade civil decorrente de relação extracontratual”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso da ré e
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
ao recurso adesivo, reformando a sentença de primeiro grau apenas para majorar o valor de danos morais, de modo a condenar, solidariamente, os demandados a indenizar a Autora, pelos danos morais, no valor de R$-180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sob o qual incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da indenização (súmula 362 do STJ), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a condenação em danos materiais fixadas.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/03/2023